Tribunal: STF
Processo: Rcl 66012
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, no Estado do Maranhão, contra decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo n. 0016061-92.2023.5.16.0022, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3395.



    2. Alega o autor na inicial que, “a parte beneficiária do acórdão afirma que foi admitida em 03/06/2002 e DEMITIDA em dezembro de 2021, tendo sido contratada para exercer a função de enfermeira, tendo recebido como último salário o valor de R$ 2.559,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Afirma que a autora da reclamação trabalhista “requereu a condenação do Município ao pagamento do FGTS referente a todo o período laborado, assim como o pagamento de honorários advocatícios (...)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que, em sede de contestação, que “o Município contestou a ação refutando os pedidos da autora, bem como a competência da Justiça Obreira para deslinde da causa, tendo em vista a natureza jurídico-administrativa do vínculo entre a reclamante a o ente público, com fundamento na ADI-MC 3395/DF” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que, “a tese de incompetência da Justiça Obreira para deslinde da causa, foi rejeitada pelo juízo de primeiro grau” (fl. 2, e-doc. 1).



    Dispõe que, “o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, ao analisar o Recurso Ordinário interposto pelo ente público reclamado, confirmou a sentença, mantendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito”, “em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para “suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o Processo n. 0016061-92.2023.5.16.0022, tendo em vista que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora demonstrados em capítulo específico” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do Acórdão Reclamado” (fl. 6, e-doc. 1). 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o Município de São Luís/MA, ora reclamante, alega ofensa ao que fora decidido na ADI n. 3.395 julgada por este Supremo Tribunal. 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por enfermeira em face de município, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    4. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI n. 3.395, nos termos seguintes:



      “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico- estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”.



    5. Na espécie, observa-se que a decisão reclamada “ainda não transitou em julgado, o que se traz à luz para os fins do art. 988, § 5º, I, do CPC, conforme demonstrativo da tela de movimentação do processo, onde mostra a notificação da última decisão juntada ao PJe no dia 22/02/2024” (fl. 2, e-doc.1).



    Desse modo, a análise da presente reclamação não encontra óbice na súmula 734 do Supremo Tribunal Federal:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    6. O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado. Dispõe a ementa da decisão reclamada:



      "COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. ADMISSÃO IRREGULAR. EFEITOS. SÚMULA 363 DO TST. Sendo o caso de admissão irregular, ante a ausência de concurso público, faz jus o trabalhador ao pagamento do FGTS, à inteligência do disposto na Súmula nº 363 do TST, bem como em respeito aos princípios do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana. Recurso ordinário conhecido e não provido”.



     Este Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema 1.143 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



     Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, seja o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 30.736-AgR, relator o Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe de 19.02.2020.)



      DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Recurso extraordinário proposto contra decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar causa discutindo verbas trabalhistas de servidor contratado pelo Município de Demerval Lobão, no estado do Piauí, para exercer a função de zelador, sem prévio concurso público, após a Constituição de 1988. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça comum. 3. A existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum. Precedentes. 4. É incontroverso no autos o estabelecimento, pelo Município de Demerval Lobão, de regime jurídico único para a contratação de servidores, não havendo necessidade de se reanalisar fatos e provas 5. Agravo interno e recurso extraordinário julgados procedentes, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum”. (ARE 1179455 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).



    Resta evidenciado, portanto, que, ainda que o processo originário diga respeito à pretensão acerca de pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista, não descaracteriza a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    7. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo n. 0016061-92.2023.5.16.0022, determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395.



    Determino, que, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente